Tribunal: TJBA
Processo: 0571154-76.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571154-76.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DIRACI FERREIRA SILVA Advogado(s): APELADO: BEATRIZ MONTEIRO SILVA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ADOÇÃO. DESTITUIÇÃO PODER FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO NOME. VÍNCULO AFETIVO. ABANDONO. MENOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ECA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - Da leitura do estudo social e depoimentos testemunhais anexos aos autos, inexistem dúvidas quanto às condições da Apelada em propiciar um lar harmônico ao menor, garantindo-lhe amor, atenção, segurança, e toda a assistência necessária para o desenvolvimento adequado, conforme previsão do Estatuto da Criança e o Adolescente e da Constituição Federal; II – Observa-se que a genitora não possui condições de assumir responsabilidades em relação à proteção do menor, cujo melhor interesse deve ser priorizado, confirmando-se a sentença; III – Apelação improvida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de apelação 0571154-76.2018.8.05.0001, em que é apelante DIRACI FERREIRA SILVA e apelada BEATRIZ MONTEIRO SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.